Tribunal: TJPA
Processo: 0025645-60.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO. ART. 157 DO CPB. PLEITO ABSOLUTÃRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÃÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. INVIABILIDADE. FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÃÃO DO USO DE ARMA BRANCA COMO CIRCUNSTÃNCIA DESFAVORÃVEL. PRESENÃA DE TRÃS CIRCUNSTÃNCIAS DESFAVORÃVEIS AO APELANTE. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A prova oral colhida durante a fase indiciÃ¡ria e judicial consubstanciou-se em elemento significativo e relevante para a formaÃ§Ã£o da convicÃ§Ã£o do julgador, eliminando todas as incertezas acerca do cometimento do crime praticado pelo recorrente, evidenciando a autoria do delito de roubo simples, aniquilando a tese de insuficiÃªncia de provas, nÃ£o havendo, portanto, razÃ£o para acolhimento do pleito absolutÃ3rio. 2. Restou evidenciado, in casu, que a versÃ£o defensiva nÃ£o encontra amparo no acervo probatÃ3rio colacionado ao feito, diante das declaraÃ§Ãμes firmes da ofendida, que aponta, reiteradamente, para o efetivo emprego da violÃªncia e grave ameaÃ§a na subtraÃ§Ã£o do bem, asseverando que o rÃ©u lhe abordou, ameaÃ§ando-a com uma faca, desferindo, ainda, em seu rosto um âtapaâ, subtraindo, em seguida, o aparelho celular, sendo impossÃvel, portanto, a desclassificaÃ§Ã£o do delito de roubo para furto por arrebatamento.3. Ã cediÃ§o que, a partir da publicaÃ§Ã£o da Lei 13.654/18, que excluiu a possibilidade de valoraÃ§Ã£o do emprego de arma branca para qualificaÃ§Ã£o do delito de roubo, o Superior Tribunal de JustiÃ§a firmou entendimento acerca da possibilidade de utilizaÃ§Ã£o do uso desta espÃ©cie de arma, como vetor negativo do artigo 59 do CPB, ponderando que âA utilizaÃ§Ã£o na empreitada criminosa de outra espÃ©cie de arma â que nÃ£o arma de fogo â de toda sorte eleva o grau de periculosidade social da conduta e diminui a resistÃªncia da vÃtima na entrega de seu patrimÃ ́nio, indicando maior culpabilidade, nada impedindo ao Tribunal de ora compreender tal circunstÃ¢ncia entre os vetores do artigo 59 do CÃ3digo Penal.(HC 487.845-RJ. Rel. Ministro Nefi Cordeiro. DT. Julg.: 28.05.2019).â 4. Diante da presenÃ§a de 03(trÃªs) circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao recorrente, nÃ£o vislumbro razÃ£o para a reduÃ§Ã£o da pena-base pretendida, nos termos do Enunciado da SÃºmula 23 deste ETJ.5.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0025645-60.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (12ª VARA)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
JHONNY CAMPOS DE JESUS
(Def. Pub.: Anna Izabel e Silva Santos)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157 DO CPB
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DO USO DE ARMA BRANCA COMO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prova oral colhida durante a fase indiciária e judicial consubstanciou-se em elemento significativo e relevante para a formação da convicção do julgador, eliminando todas as incertezas acerca do cometimento do crime praticado pelo recorrente, evidenciando a autoria do delito de roubo simples, aniquilando a tese de insuficiência de provas, não havendo, portanto, razão para acolhimento do pleito absolutório.
2. Restou evidenciado,
in casu,
que

a versão defensiva não encontra amparo no acervo probatório colacionado ao feito, diante das declarações firmes da ofendida, que aponta, reiteradamente, para o efetivo emprego da violência e grave ameaça na subtração do bem, asseverando que o réu lhe abordou, ameaçando-a com uma faca, desferindo, ainda, em seu rosto um ¿tapa¿, subtraindo, em seguida, o aparelho celular, sendo impossível, portanto, a desclassificação do delito de roubo para furto por arrebatamento.
3.

É cediço que, a partir da publicação da Lei 13.654/18, que excluiu a possibilidade de valoração do emprego de arma branca para qualificação do delito de roubo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da possibilidade de utilização do uso desta espécie de arma, como vetor negativo do artigo 59 do CPB, ponderando que
¿A utilização na empreitada criminosa de outra espécie de arma - que não arma de fogo - de toda sorte eleva o grau de periculosidade social da conduta e diminui a resistência da vítima na entrega de seu patrimônio, indicando maior culpabilidade, nada impedindo ao Tribunal de ora compreender tal circunstância entre os vetores do artigo 59 do Código Penal.(HC 487.845-RJ. Rel. Ministro Nefi Cordeiro. DT. Julg.: 28.05.2019).¿
4. Diante da presença de 03(três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, não vislumbro razão para a redução da pena-base pretendida, nos termos do Enunciado da Súmula 23 deste ETJ.
5.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N.º 0025645-60.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (12ª VARA)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
JHONNY CAMPOS DE JESUS
(Def. Pub.: Reinaldo Martins Júnior)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor do Réu,
Jhonny Campos de Jesus
,

contra a decisão do Juízo da 12ª Vara Penal da Comarca de Belém, que julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de roubo simples, tipificado no
artigo 157,
caput
, do CPB
, à pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
(fl. 57/60-v).

Relata a
denúncia
de fls. 02/04, que no dia 30.10.2019, por volta de 13h30, o denunciado foi preso em flagrante por policiais militares, na Trav. Lomas Valentinas, quando empreendia fuga após subtrair um aparelho de celular Samsung 5G Preto, pertencente à vítima, Giovana da Silva Costa, em uma parada de ônibus na Av. Pedro Miranda esquina com a Trav. Éneas Pinheiro, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de uma faca e de um tapa.

Em
razões

recursais
, pugna o denunciado, inicialmente, por sua
absolvição
, sob o argumento de
insuficiência probatória.

Ultrapassada
as razões acima, pleiteia pela
desclassificação do crime para furto por arrebatamento
, sob o argumento de que o delito não fora praticado com grave ameaça ou violência;

Subsidiariamente, requer que a pena-base seja redimensionada para o mínimo legal.

Por fim,
prequestiona
a matéria legal envolvida na presente causa, máxime para efeito de interposição de eventual recurso de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do apelo. (fls. 63/74).

Em
contrarrazões
, o representante do
parquet
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, para manter incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. (fls. 77/80).

A
Procuradoria de Justiça
, em parecer de fls. 98/109, opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso,
dele conheço.

Insurge-se o Réu,
Jhonny Campos de Jesus
, contra a decisão do Juízo da 12ª Vara Penal da Comarca de Belém, que julgando, parcialmente, procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de roubo simples, tipificado no
artigo 157,
caput
, do CPB
, à pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
(fl. 57/60-v).

Pugna o apelante por sua
absolvição
, sob o argumento de
insuficiência probatória.
Ultrapassada a tese absolutória pleiteia pela
desclassificação do crime para furto por arrebatamento
, sob o argumento de que o delito não fora praticado com grave ameaça ou violência.

Entretanto, após análise dos autos, tenho que não merece prosperar a irresignação do sentenciado, senão vejamos.

A
materialidade do delito de roubo simples
se encontra consubstanciada no B.O.P. de fl. 04 dos autos de I.P., auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 31 do IP) e auto de entrega (fl. 32 do IP).

No que pertine à
autoria
, a mesma se encontra suficientemente demonstrada pela
declaração da vítima
, corroboorada pelo
depoimento das testemunhas
, senão vejamos:

Na fase inquisitiva, a vítima,
Giovanna da Silva Costa
, relatou, detalhadamente, o fato delituoso à autoridade policial, sendo incisiva em afirmar,
in litteris,
que
¿(...). Reconhece sem sombra de dúvidas o nacional aqui apresentado de nome Jhonny Campos de Jesus, como sendo o mesmo que a assaltou com uma faca de ferro enferrujada, com a qual fez menção de furar o rosto da vítima, que pegou o celuar da mão da vítima, após bater na cara da vítima com a mão dele; Que isso se deu na parada de ônibus na Pedro Miranda esquinada Enéas Pinheiro (...)
¿

(fl. 14 dos autos de I.P.)

Em
Juízo
, relatou que estava em um ponto de ônibus, acompanhada da sua mãe e uma prima, quando foi abordada pelo denunciado com a seguinte expressão: ¿
passa teu celular¿
, sendo que, em princípio, hesitou entregar o aparelho, pois o fato ocorreu próximo a sua casa, porém o réu sacou uma faca e encostou no seu rosto, deferindo-lhe um tapa dizendo que lhe daria uma facada, caso não entregasse o celular, por conta do que acabou por entregar o objeto ao acusado que, de posse do bem empreendeu fuga; Que imediatamente recebeu ajuda de um taxista que a levou para casa, porém, no caminho, visualizou o denunciado que estava em um bar que funciona na frente da sua residência. Na ocasião resolveu interpelar o denunciado, que negou o crime, porém quando viu uma viatura policial que passava pela rua, saiu correndo, mas foi perseguido e preso pelos policiais, que retornaram à casa da ofendida que novamente reconheceu o réu como o autor do crime, conseguindo recuperar o seu telefone celular, porém com a tela quebrada. (mídia de fls. 40/41).

A testemunha,
Jacinete Costa da Silva
, narrou, na fase instrutória, que estavam na parada de ônibus quando o denunciado chegou e roubou o celular da sua filha. Esclareceu que pelo fato de posteriormente terem se deparado com o denunciado no bar que funciona em frente à sua casa, ficou apreensiva e não se recorda dos demais detalhes que levaram a prisão do réu, inclusive passando a não dormir direito, pois temia que o acusado retornasse a sua casa; Que lembra que o acusado foi preso, que sua filha recuperou o celular e que parece que a polícia apresentou uma faca (mídia de fls. 40/41). Todavia, na fase indciária,
no calor dos acontecimentos
, a informante afirmou, em seu depoimento, que o acusado desferiu um tapa em sua filha e ameaçou-lhe com uma faca. (fl. 10 dos autos de I.P.em apenso).

O policial militar,
Nazareno Soares da Costa
, responsável pela prisão do acusado, declarou na fase instrutória que estavam fazendo ronda pelo Bairro da Pedreira; Que avistaram um alvoroço de populares correndo atrás de um cidadão; Que a partir dai começaram a perseguir o réu, o qual se escondeu em uma barbearia e, ao proceder com sua abordagem, após uma revista, encontrou uma faca e o telefone celular da vítima, a qual já havia informado as caracteristicas do assaltante; Que conduziu o réu até o local onde a vítima estava, tendo esta, o reconhecido como o autor do crime, bem como a faca e o aparelho celular que estava na posse do referido individuo. (mídia de fls. 40/41).

A testemunha policial,
Ângelo Armando Silva Sequeira
, relatou que estavam em ronda entre Pedreira e Sacramenta; Que após tomar conhecimento dos fatos por relatos feitos pela vítima, passou a diligenciar visando a localização do réu, tendo a guarnição policial se dividido. Em seguida dois de seus colegas de farda localizaram o denunciado dentro de um salão/restaurante; Que se dirigiu até o local; Que o réu estava com o celular da vítima e com uma faca; Que, em seguida levaram o réu até a presença da vítima, que o reconheceu como o autor do crime, e consegui recuperar seu telefone celular, apresentando, inclusive nota fiscal; Que ao chegar na delegacia ficou sabendo que o réu já era procurado pelos policiais da Pedreira. (mídia de fls. 40/41).

A testemunha PM,
Hysab Hebrom Almeida Farias
, afirmou estar em ronda pela área, quando foi acionado pela vítima, que relatou o ocorrido, tendo o réu empreendido fuga correndo e pulando os muros de algumas casas; Que juntamente com colegas de farda passaram a perseguir o denunciado, o qual fora encontrado dentro de um estabelecimento comercial e, ao ser detido, estava na posse de uma faca e de um celular; Que o levaram a presença da ofendida, a qual o reconheceu como autor do crime, juntamente como o bem apreendido (mídia de fls. 40/41).

Por fim, o denunciado,
Jhonny Campos de Jesus
, confessou ter subtraido o aparelho celular de Giovana, negando, contudo, o uso da faca e a agressão à vítima; Relatou que avistou a vítima em uma parada de ônibus,com o celular na mão; Que puxou o celular e saiu correndo do local, sendo preso posteriormente pela polícia dentro de um salão; Que é usuário de entorpecentes; Que trabalhava como chapista e havia sido demitido; Que como possuia algumas contas para pagar, inclusive conta de luz, decidiu praticar o crime; Que responde a outro processo, também por roubo de celular; Que não conhecia a ofendida; Que foi preso na Lomas em um estabalecimento de cortar cabelo/restaurante; Que tentou se desfazer do celular durante a perseguição; Que o aparelho veio a cair no chão, mas não sabe dizer se danificou. (mídia de fls. 40/41).

Atenta as declarações acima transcritas, observo, inicialmente, a contradição existente entre a versão do acusado, que no caso se revela direcionada para o crime de furto, e a da vítima que relata a violência e grave ameaça exigida para a configuração do crime de roubo, pelo qual o réu fora condenado.

Sabemos que o tipo penal do furto, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.

No caso em apreço, não obstante a incongruência verificada, tenho que a versão defensiva não encontra amparo no acervo probatório colacionado ao feito, diante das declarações firmes da ofendida, que aponta, reiteradamente, para o efetivo emprego da violência e grave ameaça na subtração do bem, asseverando que o réu lhe abordou, ameaçando-a com uma faca, desferindo, ainda, em seu rosto um ¿tapa¿, roubando, em seguida, o aparelho celular.

Ora, as provas produzidas sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, confirmam o
modus operandi
exercido pelo apelante, na prática da infração penal, com o uso de ameaça e violência, como meio de redução da capacidade de resistência da ofendida.

Nesse contexto, importa salientar que, a ausência do laudo de lesão corporal não possui a relevância sustentada pela defesa, uma vez que a agressão fisica narrada pela ofendida, ¿um tapa¿, nem sempre deixa vestigios.

Outrossim, é cediço que nossa jurisprudência pacificou o entendimento no sentido de que, em crimes de natureza patrimonial, as declarações da vítima são de grande valia para a elucidação dos fatos, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, devendo, portanto, ser considerada para fins de condenação, desde que em sintonia com os demais elementos probatórios colacionados ao feito, conforme se verificou no caso em apreço.

Nesse sentido:
"A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar um inocente, senão procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto". (REVISTA DOS TRIBUNAIS, volume 739, página 627).

Oportuno, também, ressaltar, que não consta dos autos qualquer animosidade entre a vítima e o réu, a fim de justificar que a mesma sustentasse, em ambas as fases, a ocorrência de ameaça e agressão fisica, apenas para prejudicar o acusado, o qual foi enfático ao afirmar que não conhecia a ofendida.

Dessa forma, teho que as provas produzidas, em sede policial e em juízo, se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar
em crime de furto por arrebatamento
, tendo em vista que o denunciado agiu com violência para subtração da
res furtiva
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMANTE PROVIDO.
1. A jurisprudência entende que o depoimento da vítima, corroborado com o depoimento de policiais é suficiente para comprovar a autoria do crime.
2. Evidenciado o emprego da violência para a subtração da coisa, resta comprovada a elementar do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal, não se mostrando possível a desclassificação para furto por arrebatamento.
3. É entendimento consolidado pela jurisprudência que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes cometidos mediante grave ameaça ou violência, como é o caso do crime de roubo.
4. (...). (TJES APL 00110514520168080035; Primeira Câmara Criminal; Relator: Des. Willian Silva; Publicado em 09.08.2017).

Pesa, ainda, em desfavor do apelante seu reconhecimento pela vítima, na fase extrajudicial e por ocasião da audiência realizada no dia 28.01.2020, bem como, o depoimento coeso dos policiais que particparam da prisão, os quais foram unânimes em declarar que fora apreendido com o acusado, no momento da prisão, uma faca de cortar carne e o aparelho celular de Giovanna, o que restou ratificado pelo auto de Apresentação e Apreensão de fl. 31 e Auto de Entrega de fls. 32, eximindo qualquer dúvida acerca da identidade do autor do delito em exame.

Isso posto, observo que o acervo probatório colacionado ao feito ratifica as declarações prestadas pela vítima, perante a autoridade policial, logo após a ocorrência do fato, ocasião em que relatou, detalhadamente, a conduta praticada pelo acusado, (fl.14 dos autos em apenso), confirmando sua versão na fase instrutória, comprovando a autoria do delito tipificado no art. 157,
caput,
do CPB.

Por conseguinte, tenho que a prova oral colhida durante a fase indiciária e judicial consubstanciou-se em elemento significativo e relevante para a formação da convicção do julgador, eliminando todas as incertezas acerca do cometimento do crime praticado pelo recorrente, evidenciando a autoria do delito de roubo simples, aniquilando a tese defensiva,
não havendo, portanto, razão para acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório
.

Sobre a matéria trago à colação precedente do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06).
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS COLHIDAS EM INQUÉRITO POLICIAL E CONFISSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. INSURGÊNCIA IMPROVIDA.
1. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a condenação baseada em provas colhidas em sede de inquérito policial, desde que ratificada pela prova judicializada.
2. Na hipótese, as instâncias de origem rejeitaram o pleito absolutório com base em provas colhidas durante o inquérito policial em conjunto com a confissão judicial do réu, não havendo que se falar em ilegalidade a ser sanada por esta via.
3. (...).
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1221378/AM, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018)

Esta Egrégia Corte, também corrobora o referido entendimento em julgado cujo aresto restou assim ementado:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. CONDUTA CRIMINOSA PRATICADA COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPROVIMENTO.
1. Através dos depoimentos da vítima e testemunhas de acusação, fica clara a autoria delitiva imputada ao ora apelante, restando inviável o seu pleito de absolvição.
2. Inviável que seja desclassificado a conduta do apelante para o Tipo Penal do art. 155 do Código Penal, Furto Simples, quando sua conduta ao longo do Iter Criminis é pautada no uso de Violência e Grave Ameaça contra a vítima
3. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, motivo pelo qual, tendo o apelante permanecido em posse do bem alheio após emprego de violência e grave ameaça, seu pleito de reconhecimento do crime em comento somente na modalidade tentativa é inviável.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Número do processo: 0001220-25.2010.8.14.0048; 2ª Turma de Direito Penal; Relator: Ronaldo Marques Valle; Data de Publicação: 26/07/2017).

2. Da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, pugna o recorrente pela
fixação da pena-base no mínimo legal, alegando a ausência de circunstância judicial desfavorável.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Segundo se verifica do teor da sentença de fls. 57/60.v., o Magistrado
a quo
, ao individualizar a pena do denunciado, reconheceu como desfavorável a
culpabilidade
e os
motivos do crime.
Em seguida, fixou a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 15(quinze) dias-multa, senão vejamos:
¿DA DOSIMETRIA DA PENA. Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a individualizar e dosar a pena, como segue: O réu agiu com culpabilidade acima do normal, pois houve violência real contra a vítima que foi agredida com um tapa no rosto, devendo o vetor ser valorado de modo negativo; o réu é primário muito embora responda a outro crime de mesma natureza, pelo que valoro de forma neutra; o acusado alegou ser motivado a praticar o crime para pagar dívidas, do que se infere a valoração negativa, pois poderia ter agido de outra forma para sanar seus débitos, que não a criminalidade; circunstâncias comuns ao tipo penal, sendo imperiosa a valoração neutra; as consequências se mostraram amenizadas pela recuperação do bem subtraído da vítima, pelo que procedo a valoração neutra; a vítima em nada influenciou para a prática do crime, razão pela qual a valoração neutra se faz necessária. Analisadas essas circunstâncias, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
. Cumulativamente e levando a situação econômica do réu, comino a pena de multa, a qual estabeleço no mínimo legal, ou seja, em
15 (quinze) dias multa,
correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do CP. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, d, do CP, pelo que reduzo a pena em 03 (três) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa. Na ausência de causas de diminuição ou aumento de pena, a condenação resulta concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Observo que o período em que réu ficou preso preventivamente não é suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena (artigo 387, § 2º, CPP), motivo pelo qual determino que a pena aplicada deve ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, b, do CPB. Deixo de aplicar a substituição prevista no artigo 44 do CPB e a suspensão condicional da pena contida no artigo 77 do CPB, uma vez que são inaplicáveis à espécie.¿

É cediço que no processo de individualização da pena cabe ao julgador singular, dentro do poder discricionário que lhe é conferido, atribuir valor positivo ou negativo a cada uma das circunstâncias judiciais ali previstas, sempre de forma fundamentada, devendo tal fundamentação decorrer do exame de fatos objetivamente considerados, eis que, a partir desta análise será fixada a pena-base no
quantum
necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo o critério trifásico consagrado à sua dosagem.

Atento aos fundamentos utilizados pelo MM. Julgador e às circunstâncias do caso concreto, mantenho o desvalor atribuído à
culpabilidade
do apelante, uma vez que a conduta do mesmo extrapolou os limites do tipo penal, considerando a agressão fisica sofrida pela ofendida que recebeu um ¿tapa do apelante.¿

Da mesma forma, os
motivos do crime
se mostram desfavoráveis, visto que, segundo o sentenciado, o crime foi praticado para pagamento de dívidas, o que se revela reprovável, ¿
pois poderia ter agido de outra forma para sanar seus débitos, que não a criminalidade¿,
como bem asseverou o Magistrado.

Acrescento, ainda, à analise procedida pelo Magistrado, que, a partir da publicação da Lei 13.654/18, que excluiu a possibilidade de valoração do emprego de arma branca para qualificação do delito de roubo, o Superior Tribunal de Justiça permitiu a utilização do
uso deste artefato,
como circunstância negativa do artigo 59 do CPB,

ponderando que
¿A utilização na empreitada criminosa de outra espécie de arma - que não arma de fogo - de toda sorte eleva o grau de periculosidade social da conduta e diminui a resistência da vítima na entrega de seu patrimônio, indicando maior culpabilidade, nada impedindo ao Tribunal de ora compreender tal circunstância entre os vetores do artigo 59 do Código Penal.¿

Assim
,
a teor da sentença de fls. 57/60.v,

seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, valoro negativamente as
circunstâncias do crime
, porquanto se refere ao modo de agir do agente, considerando que o delito fora praticado com uso de arma branca, tornando a grave ameaça ainda mais contundente e dificultando a possibilidade de reação da vítima
.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:
USO DE ARMA IMPRÓPRIA. NOVATIO LEGIS. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Tendo o Tribunal de origem, no julgamento do recurso de apelação, afastado a aplicação da majorante do uso de arma branca na terceira fase de dosimetria, em razão da
novatio legis
,
é possível a valoração dessa circunstância na primeira etapa para a exasperação da pena-base, desde que não haja o agravamento da pena aplicada ao acusado na sentença condenatória
.
2. Habeas corpus denegado.(HC 487.845-RJ. Rel. Ministro Nefi Cordeiro. DT. Julg.: 28.05.2019).

Esclareço que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
¿Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando-se tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida.¿
(HC 106113, Relatora: Min. Carmem Lúcia, 1ª Turma, julgado em 18.10.2011, processo eletrônico DJe-022 Divulg 31.01.2012. Pub. 01.02.2012).¿

Por conseguinte,
diante da presença de 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, não vislumbro razão para a redução da pena-base pretendida, nos termos do Enunciado da Súmula 23 deste ETJ, que assim dispõe:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Por conseguinte, não vislumbro qualquer ilegalidade na pena imposta ao apelante, devendo a mesma ser mantida tal qual fixada na sentença combatida, não havendo qualquer alteração a ser feita.
Prequestionamento.

Por fim, ante a referência feita pelo apelante acerca do prequestionamento da matéria examinada no presente recurso, saliento que o posicionamento constante desse voto representa a interpretação feita por esta Relatora, quanto à matéria posta em discussão, revelando-se na forma de seu convencimento.

Isto posto, e acompanhando parecer do Órgão Ministerial
conheço do recurso e lhe nego

provimento
,

mantendo inalterados os fundamentos do
decisum
.

É o voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora